Tribunal: TJMT
Processo: 1012435-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012435-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DAS EMPRESAS SEGURADAS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – TESE AFASTADA – MÉRITO – LAUDO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATÉ O PONTO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - TRANSFERÊNCIA/DEDUÇÃO DOS BENS SALVADOS - INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição, direito fundamental previsto na Constituição.

Diante do nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora Apelada, que efetuou o pagamento da indenização securitária, mostra-se devida a condenação da empresa de fornecimento de energia elétrica à restituição dos valores desembolsados pela Apelada.

O laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

Não há nos autos qualquer documento com a finalidade de comprovar que o problema elétrico decorreu de falhas internas no sistema de energia dos Segurados, de modo que suas alegações não passam de meras declarações, sem qualquer comprovação fática.

O STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica

Não se mostra viável entrega do bem, visto que está funcionando e, também, porque a placa mãe e a cabeça de impressão danificadas foram reparadas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1012435-82.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
movida por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Concessionária de Serviço Público a pagar à parte autora, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.

Inconformada, a Apelante sustenta, em preliminar, falta de interesse de agir da Apelada, vez que não foi comprovada a elaboração de requerimento administrativo para tentativa de recebimento do
quantum
diretamente da Concessionária de Serviço Público.

No mérito, afirma que os documentos juntados não se prestam para comprovar que o evento tenha decorrido de falha na prestação do serviço pela Apelante. Logo, não há como estabelecer nexo de causalidade entre a sua responsabilidade e os danos causados ao Segurado.

Aduz que sua responsabilidade limita-se ao ponto de entrega da energia elétrica e, como os danos relatados ocorreram após esse ponto, não há falar em sua responsabilidade.

Assevera que o laudo técnico anexado foi lavrado de forma unilateral, genérica e inconclusiva, de modo que não pode ser utilizado como prova da origem do sinistro.

Assegura que a Seguradora Apelada não se enquadra na definição de consumidor, visto que não se afigura como consumidora de energia nos termos do Código de Defesa do Consumidor. E mais, aduz ser inaplicável a inversão do ônus da prova sobre a Concessionária, eis que estão ausentes os requisitos previstos no art. 6.o, VIII, do CDC.

Por último, alega que a Seguradora Apelada deve proceder à entrega do bem sinistrado à Apelante ou, alternativamente, seu valor econômico, para fins de abatimento do ressarcimento almejado, com a finalidade de evitar enriquecimento sem causa.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do Apelo, com intuito de que a sentença seja integralmente reformada para reconhecer a ausência do dever de indenizar da Apelante.

Contrarrazões no ID. 143707828.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 16 de outubro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022